Tribunal: TJDFT
Processo: 0712409-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.075/STF. JULGAMENTO FINALIZADO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DECISÃO QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS INCONSISTÊNCIAS APONTADAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Em 8/4/2021, o julgamento do RE no 1.101.937/SP (Tema 1.075) foi finalizado pelo Plenário do e. STF, de modo que não mais subsiste razão para a suspensão do presente processo, devendo ser retomada a marcha processual.
2. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos do Perito nomeado pelo Juízo, em sede de Liquidação Provisória da Sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.008514-1, na qual foi determinado que o Réu/Agravante, Banco do Brasil, procedesse ao recálculo da dívida e à devolução dos valores pagos a maior pelos mutuários de operações de crédito rural, na época do Plano Collor, em virtude do qual tais operações foram corrigidas pelo IPC, de 84,32% (oitenta e quatro inteiros e trinta e dois décimos por cento), quando o índice a ser aplicado deveria ter sido o BTN, de 41,28% (quarenta e um inteiros e vinte e oito décimos por cento), nos termos REsp no 1319232.
3. A alegação do Agravante, no sentido de que os cálculos elaborados pelo Perito Judicial estariam fundamentados em documento ilegível, foi devidamente afastada nos esclarecimentos prestados pelo Perito, quanto à impugnação ao laudo pericial, nos quais ele destaca que o fato de um trecho da Cédula de Crédito Rural estar ilegível não prejudicou a inteligibilidade da questão, diante do cotejo com outros documentos, apontando, ainda, a presença de inconsistências nos cálculos elaborados pelo Assistente Técnico da instituição financeira, argumentos que em nenhum momento foram refutados pelo recorrente.
4. Embora a alegação do Agravante esteja fundamentada, exclusivamente, na referida ilegibilidade de um trecho da Cédula de Crédito Rural periciada, esse não juntou aos autos uma cópia mais legível de tal documento, que se encontra ou deveria se encontrar em poder do banco, mas, tão somente, elaborou novos cálculos com base em documento produzido unilateralmente pela própria instituição financeira.
5. O cálculo elaborado pelo Assistente Técnico do Agravante, com base em documento unilateralmente produzido pelo banco e, na visão do Perito Judicial, eivado de erros que não foram contestados, não pode se sobrepor ao cálculo elaborado pelo Perito nomeado pelo Juízo, com base no laudo pericial e nos esclarecimentos apresentados.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.